Tribunal: TJSP
Processo: 1081072-90.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos
de declaração de no 1081072-90.2017.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que são embargantes MIXTUR
VIAGENS E TURISMO LTDA e MARIA JEANETE DE
SOUZA MARCHINI (JUSTIÇA GRATUITA) e são
embargados
MARCELLO
HACHEM
e
FLAVIO
HACHEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1081072-90.2017.8.26.0100/50000 - Cr 41220e
2
Voto no 43.719
Embargos de declaração de no 1081072-90.2017.8.26.0100
2a Vara Cível do Foro Central da Capital
Embargantes: Mixtur Viagens e Turismo Ltda. e Maria
Jeanete de Souza Marchini
Embargados: Marcello Hachem e Flávio Hachem
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Corrés interpõem embargos declaratórios
ao acórdão (fls. 1204/1208). Afirmam-no equivocado e se
rebelam contra o indeferimento da gratuidade a uma delas, a
pessoa física, negam que ela tenha recebido indenização
pela morte do marido e impugnam a desconsideração da
personalidade da outra delas, a pessoa jurídica.
Vieram
resposta
(fls.
15/23)
e
documentos (fls. 27/48).
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade e sem violação a qualquer preceito de lei ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1081072-90.2017.8.26.0100/50000 - Cr 41220e
3
princípio de toda natureza, mas com cumprimento dos
pertinentes, o acórdão examinou os fatos e dirimiu a lide nos
termos que expôs.
Se na declaração de renda e bens à
Receita Federal de 2018, exercício de 2019, a ré pessoa
física registrou renda inexpressiva (fls. 27/38), na do ano
anterior o registro é de alguns milhões, tanto que o imposto
retido superou seiscentos mil reais (fls. 41/45).
Isso é à evidência incompatível com a
pretendida gratuidade, cuja revogação fica mantida.
Por sua vez, a desconsideração da
personalidade jurídica da fornecedora recebeu extensa
análise e também é mantida.
Não se confirmando, assim, os vícios
apontados, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator